Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. REDUÇÃO INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta por menor impúbere representado por sua genitora. O autor pleiteou o restabelecimento do serviço de enfermagem domiciliar (home care) por 12 horas diárias, além da reparação de danos materiais e morais decorrentes da redução injustificada e repentina do atendimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se, no caso concreto, a operadora de plano de saúde tem obrigação de fornecer tratamento domiciliar com enfermagem por 12 horas diárias; (ii) estabelecer se há dano material a ser indenizado; (iii) determinar se houve dano moral e, em caso positivo, qual o montante adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, uma vez que não se trata de entidade de autogestão.
4. Estando comprovada a prescrição médica específica e a necessidade de cuidados intensivos por técnico de enfermagem por 12 horas diárias, inclusive com confirmação em laudo pericial judicial, é abusiva a conduta da operadora ao reduzir unilateralmente o serviço para 6 horas.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a abusividade da negativa de cobertura de home care quando há expressa indicação médica, independentemente da pontuação atribuída por critérios como os da tabela NEAD.
6. A suspensão abrupta e sem justificativa legal do serviço essencial de saúde, prestado regularmente até então, caracteriza falha na prestação do serviço e ofensa à dignidade do consumidor, configurando dano moral indenizável.
7. O valor arbitrado a título de danos morais em R$ 4.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a hipervulnerabilidade do autor e a gravidade da conduta da operadora.
8. Quanto aos danos materiais, apenas parte do valor foi comprovadamente destinado à assistência do menor, sendo devida a indenização de R$ 150,00, conforme documentação apresentada e análise da sentença de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. O plano de saúde não pode recusar ou reduzir unilateralmente tratamento domiciliar prescrito por médico assistente, sob pena de prática abusiva.
2. A redução abrupta e injustificada de cobertura de tratamento médico essencial, especialmente em casos de alta dependência, configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, I e VI, 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; Lei no 9.656/1998, art. 10, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608; TJDFT, Acórdãos nos 1805513, 1784968, 1719568 e 1378285; STJ, AgInt no REsp no 2.066.151/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.10.2023; STJ, AgInt no AREsp no 2.306.080/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.09.2023.